Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Apelação cível. Concurso. Auditor de Controle Interno. Valor da causa. Desistência de candidato. Convocação do candidato subsequente para o Curso de Formação Profissional - CFP
1. Valor da causa alterado, para adequá-lo ao proveito econômico correspondente à fase do certame.
2. A desistência do candidato com melhor classificação, que fora convocado para o CFP, enseja a convocação do subsequente, conforme a ordem classificatória.